Tribunal: TJDFT
Processo: 0733282-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733282-86.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RECORRIDA: JULIANA DE PINA ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. PODER GERAL DE CAUTELA. PODER DISCRICIONÁRIO DE DIREÇÃO FORMAL E MATERIAL DO PROCESSO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA EMENDA. PRORROGAÇÃO IRRESTRITA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. 1. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil estabelece que [d]a sentença cabe apelação. O artigo 203, §1o, do Códex Processual determina que sentença [é] o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.1.1. Em se tratando de decisão com natureza terminativa, o recurso cabível é a apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil. 2. A procuração emitida em favor dos advogados indicados nos autos se consubstancia em documento indispensável à propositura da ação, de acordo com o artigo 104, caput (primeira parte), do Código de Processo Civil, o qual deve acompanhar a petição inicial, consoante a previsão contida no artigo 287, caput, do mesmo diploma legal. 3. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal. 3.1. De acordo com o artigo 139, inciso IX, do Código de Processo Civil, ao juiz incumbe determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que se afigura lícito ao magistrado, com base no poder geral de cautela ou mesmo se valendo do poder discricionário de direção formal e material do processo, determinar a apresentação de procuração atualizada. 5. Nos casos em que a parte exequente deixar de promover a emenda à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 6. Na hipótese dos autos, o instrumento de mandato juntado posteriormente, cujos termos conferem a representação processual do autor ao advogado subscritor da apelação, foi datado de mais de 3 (anos) antes do ajuizamento do cumprimento de sentença, o que demonstra a razoabilidade da determinação judicial de juntada de procuração atualizada. 7. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais fixados e majorados. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 682, inciso I, do Código Civil, e 105, §4o, do Código de Processo Civil, porque, como o instrumento de mandato não tem prazo de validade (e não expira pelo decurso do tempo), é descabida a extinção do feito sem resolução do mérito, em decorrência da não juntada de procuração atualizada; b) artigo 85, §11, do CPC, pois, não havendo condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau, não há que se falar em fixação ou majoração da citada verba; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, afirmando que, não tendo os embargos de declaração propósito protelatório, não cabe a aplicação de multa. Em relação aos temas dos itens acima, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TRF3 e do STJ. Requer no ID 52103563 – Págs. 1 e 14 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Sérvio Túlio de Barcelos, OAB/DF 30.987. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração da sucumbência recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §11, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência. Acrescente-se que a Corte Superior tem albergado a tese defendida no apelo, no sentido de que “na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.212/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado supracitado já se encontra devidamente cadastrado. No tocante ao pedido de majoração de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância superior pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015